Tribunal: TJSP
Processo: 2066243-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para os agravados, por tempo indeterminado, nas mesmas condições anteriores a demissão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo valor não pode superar a soma do que era pago por ele e subsidiado pela ex-empregadora – Periculum in mora e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção da assistência médica para os agravados, por tempo indeterminado, nas mesmas condições anteriores a demissão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo valor não pode superar a soma do que era pago por ele e subsidiado pela ex-empregadora – Periculum in mora e fumus boni juris verificados – Demonstrado que o agravado trabalhou mais de dez anos para a ex-empregadora, contratante do plano de saúde - Assunção da obrigação relativa ao grupo de beneficiários de plano de saúde anterior pela agravante, sem qualquer limitação ou carência – Observada a norma contida no artigo 31 da Lei n. 9.656/98 – Agravada portadora de câncer e metástases – Impossibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato – Inteligência do artigo 13, III, da Lei n. 9.656/98 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2066243-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, são agravados JOAQUIM
SILVA e MARIA NEUZA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066243-91.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/33001
Agravo de Instrumento No 2066243-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Márcio Teixeira Laranjo
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravados: Joaquim Silva e Maria Neuza Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Decisão que deferiu tutela antecipada voltada à manutenção
da assistência médica para os agravados, por tempo
indeterminado, nas mesmas condições anteriores a demissão,
mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo
valor não pode superar a soma do que era pago por ele e
subsidiado pela ex-empregadora Periculum in mora e fumus
boni juris verificados Demonstrado que o agravado trabalhou
mais de dez anos para a ex-empregadora, contratante do plano
de saúde - Assunção da obrigação relativa ao grupo de
beneficiários de plano de saúde anterior pela agravante, sem
qualquer limitação ou carência Observada a norma contida no
artigo 31 da Lei n. 9.656/98 Agravada portadora de câncer e
metástases
Impossibilidade de suspensão ou rescisão
unilateral do contrato Inteligência do artigo 13, III, da Lei n.
9.656/98 Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 153/155 dos autos
principais, a qual deferiu pedido de tutela antecipada, voltado à
manutenção da assistência médica em favor dos agravados, por tempo
indeterminado, nas condições anteriores à demissão do agravado Joaquim
Silva, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, cujo
valor não pode superar a soma do que era pago por ele e subsidiado pela
pessoa jurídica que o empregava.
Sustenta a agravante, em síntese, que não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066243-91.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
presentes os requisitos para a concessão a tutela de urgência. Assevera que
os agravados não ficarão desassistidos durante o aviso prévio, podendo
posteriormente aderir ao plano de inativos. Aduz que não houve
contribuição por mais de 10 anos pelo agravado. Acrescenta que os
agravados fazem jus ao plano de inativos por seis meses, devendo arcar
com o pagamento integral. Requer, então, a revogação da decisão.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
100/101).
Os agravados apresentaram resposta (fls. 107/115).
Este recurso chegou ao Tribunal em 07.4.2020, sendo a
mim distribuído, livremente, em 08.4.2020 (fls. 99), com conclusão final,
após o contraditório recursal, em 27.5.2020 (fls. 133).
É o relatório.
Conheço do recurso.
Infere-se dos autos que os agravados, beneficiários de
plano de assistência à saúde oferecido pela agravante, enquadram-se, à
vista dos elementos até então trazidos aos autos, no disposto no artigo 31
da Lei n. 9.656/98, bem como há risco de que não mais possam usufruir
das condições de cobertura assistencial de que gozavam enquanto vigia o
contrato de trabalho do agravado Joaquim Silva.
Sobreleva notar que o agravado Joaquim, aposentado,
comprovou ter trabalhado por mais de dez anos para sua ex-empregadora,
tendo contribuído, em razão daquele vínculo empregatício, para o plano de
assistência à saúde em questão (fls. 37/44 dos autos principais).
De ver ainda que, apesar de o agravado ter permanecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066243-91.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
no exercício da atividade como beneficiário do plano de saúde em tela
apenas por quatro meses, infere-se do instrumento de contrato entabulado
entre sua ex-empregadora e a agravante que houve a assunção da
obrigação, por parte desta, do grupo de beneficiários então existente, sem
qualquer limitação ou carência (cláusula 6.7
fls. 228 dos autos
principais).
Por outro lado, os agravados são idosos e dificilmente,
especialmente diante do câncer de pulmão (nível IV), com metástases (fls.
138 dos autos principais) de que acometida a agravada, conseguiriam
contratar, nas mesmas condições de que beneficiários, um novo plano de
saúde.
Se não bastasse, à luz do artigo 13, III, da Lei n.
9.656/98, a doença de que portadora a agravada também inviabiliza a
suspensão ou rescisão unilateral do contrato.
Nesse quadro, força é convir que estão presentes o
fumus boni juris e o periculum in mora.
Inalterável, enfim, a decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator